Tribunal: TJSP
Processo: 2065066-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. Impugnação à penhora. Desacolhimento. Inconformismo da executada. Constrição de valor na conta de pessoa jurídica. Proteção do art. 833, do CPC que não se aplica indiscriminadamente à pessoa jurídica, visando garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Entendimento do c. STJ. Regra que pode ser aplicada à empresa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. Impugnação à penhora. Desacolhimento. Inconformismo da executada. Constrição de valor na conta de pessoa jurídica. Proteção do art. 833, do CPC que não se aplica indiscriminadamente à pessoa jurídica, visando garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Entendimento do c. STJ. Regra que pode ser aplicada à empresa individual de responsabilidade limitada quando demonstrado que o valor constrito é indispensável à manutenção da atividade empresarial. Inteligência do art. 854, §3o, inciso I, do CPC. Agravante que não fez qualquer prova nesse sentido. Execução que se faz no interesse do credor. Inteligência do art. 797, do CPC. Penhora em dinheiro que é preferencial a qualquer outra. Inteligência do art. 835, §1o, do CPC. Precedentes deste e. TJSP. Constrição mantida. Recurso desprovido.